Tribunal: TJSP
Processo: 2148968-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão agravada indeferiu a liminar. Inconformismo da parte autora. Cabimento. Notificação extrajudicial dirigida ao endereço constante no contrato e indicado na inicial, mas não entregue ao destinatário. AR devolvido com a observação "ausente". Tema Repetitivo no 1.132 do C. STJ. Liminar de busca e apreensão deferida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão agravada indeferiu a liminar. Inconformismo da parte autora. Cabimento. Notificação extrajudicial dirigida ao endereço constante no contrato e indicado na inicial, mas não entregue ao destinatário. AR devolvido com a observação "ausente". Tema Repetitivo no 1.132 do C. STJ. Liminar de busca e apreensão deferida. Decisão reformada. Recurso provido.